Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. OMISSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE APRECIADA. PROVAS DOS AUTOS ANALISADAS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. Rejeitada a alegação dos Recorridos de inadmissibilidade recursal.
2. Ausente omissão no julgado quanto à preliminar de nulidade e à análise das provas dos autos. O acórdão não padece de omissão, também, porque esclarecido que os Recorrentes foram facilitadores e não agiram como figuras efetivas na celebração do negócio.
3. A majoração dos honorários foi no percentual de 1% (um por cento) do valor da causa, com amparo no art. 85, §11, do CPC/15, a complementar a condenação solidária em desfavor dos Autores, que foram vencidos em primeira instância. Como consequência, sem razão os Embargantes sobre a alteração do parâmetro de arbitramento dos honorários advocatícios, tampouco os Embargados, quanto à fixação da verba sucumbencial recursal.
4. A pretensão dos Recorrentes não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis para resolver o inconformismo reiterado com o resultado do julgamento e a consequente condenação ao pagamento do ônus da sucumbência.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.